Tribunal: STF
Processo: ARE 1283375
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL– INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à concessão da segurança para anular a declaração de inabilitação da empresa licitante e determinar a reintegração no procedimento. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 2º e 59 da Constituição Federal. Afirma ter a exigência da documentação respaldo nos artigos 31 da Lei nº 8.666/93 e 1.065 e 1.078 do Código Civil. Assevera contrariado o princípio da hierarquia das normas, considerada resolução em detrimento da legislação de regência. Discorre sobre o caráter confiscatório e a desproporcionalidade de multa no patamar de 100% do valor do tributo. Entende inobservado o princípio da separação dos Poderes.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. LICITANTE NÃO APRESENTOU BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR. MOMENTO DA EXIGIBILIDADE DO BALANÇO PATRIMONAL PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 787/2007 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. QUEBRA DA ISONOMIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I – A sentença atacada concedeu a segurança para anular a declaração de inabilitação da Impetrante e determinar a sua reintegração no procedimento licitatório a partir do ponto que fora excluída. II - Pretendeu a Parte Impetrante, em síntese, a suspensão do ato lesivo, determinando a reabilitação da Impetrante no processo licitatório, bem como o retorno do procedimento de licitação ao ato que declarou a sua inabilitação. III - Preliminarmente, as alegações de inadequação da via mandamental, de ilegitimidade passiva ad causam e ausência de prova pré-constituída não merecem ser revistas, mantendo-se afastadas nos termos da sentença atacada. IV – Igualmente afasta-se a alegação de decadência do direito da Impetrante por não ter impugnado tempestivamente o edital, porque a insurgência não foi contra o edital, mas quanto à interpretação normativa feita pelo pregoeiro. V - A Parte Impetrante participou do pregão eletrônico nº PE.CSCR.A00074.2015, cujo objeto era a contratação de serviços de vigilância armada e desarmada a ser executada no âmbito da Gerência de Produção Nova Iguaçu – GRN.O, Gerência de Produção Rio – GRR.O, Gerência de Produção Vitoria – GRV.O, Gerência de Construção Leste – GCL.E, Gerência de Pesquisa, Serviço e Inovação Tecnológica – GST.E, Gerência de Desenvolvimento de Pessoas – GDP.A, Gerência de Logística – GLM.A, Gerência de Serviços Gerais – GSG.A, Superintendência de Centros de Serviços Compartilhados – CS.A, todas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. VI – A Impetrante apresentou o lance mais vantajoso e, convocada para apresentar documentação em 28/05/2015, apresentou os documentos referentes ao exercício de 2013 em 02/06/2015, por entender que, por estar sujeita à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, o balanço patrimonial referente ao último exercício social não seria exigível até 30/06/2017, em conformidade com o art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007. O pregoeiro, por sua vez, entendeu de forma diversa, e considerou violado Edital e o art. 1.078 do Código Civil. VII – O Edital, por sua vez, exigia apresentação do balanço patrimonial exigível e apresentado na forma da lei, fazendo ressalva à forma de apresentação da documentação das empresas submetidas ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. VIII – A questão cinge-se, portanto, ao momento em que o balanço patrimonial passa a ser exigível para as empresas que adotam Escrituração Contábil Digital – ECD, pelo SPED, se o previsto no Código Civil ou na Instrução Normativa da RFB. IX – As empresas submetidas ao SPED devem observar os seus regulamentos, incluindo-se a Instrução Normativa nº 787/2007, não havendo como exigir-se o balanço de 2014 enquanto ainda não findo o prazo para a sua apresentação, à época, 30/06/2015. X – Houve também quebra da isonomia, uma vez que nem a Impetrante e nem a litisconsorte passiva necessária, em 30/04/2015 - prazo traçado pelo Código Civil - , possuíam o balanço patrimonial e os demais documentos relativos ao exercício de 2014 validados e autenticados pela RFB. XI -Sentença e segurança mantidas. XII - Apelações de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e MAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA. desprovidas. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao pronunciamento atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator